Tribunal: STF
Processo: ARE 1391074
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 37, pp. 29/30):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INTERPOSTOS PELO 2º E 3º APELANTES. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ARTIGO 99-A DA LC 220/2011, RECONHECIDA POR MEIO DA ADI 201390916308. ALEGAÇÃO DE QUE A GRATIFICAÇÃO DE ESTABILIDADE FOI INSTITUÍDA PELO ARTIGO 99-A, §7º, DA LC 220/2011, QUE NÃO PADECE DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Por meio da ADI nº 201390916308, já foi reconhecida a inconstitucionalidade do §3º do artigo 99-A da LC 220/2011, que permitia a utilização do tempo de mandato eletivo no Legislativo Municipal goiano, para fins de cômputo do tempo de serviço para o recebimento de gratificação, a título de estabilidade econômica. 2. Malgrado o 2º e 3º apelantes afirmem que este último embasou a sua pretensão no artigo 99-A, §7º, da LC 220/2011, que não foi considerado inconstitucional, tal dispositivo apenas prevê que, se o servidor já foi contemplado com o citado benefício, somente poderá obter nova incorporação se renunciar àquela anteriormente concedida e preencher novo interstício de tempo de cinco anos contínuos ou dez anos intercalados. Assim, tendo em vista que o requerido/3º apelante renunciou à gratificação anteriormente recebida (art. 99-A, §7º), mas utilizou-se do tempo de exercício do mandato eletivo de vereador para embasar a sua pretensão (art. 99-A, §3º), ressai que a Portaria n. 3373/2013, de 19/06/2013, que concedeu a incorporação de gratificação, é realmente ilegal e deve ser declarada nula, porquanto embasada em dispositivo já declarado inconstitucional. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO SERVIDOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO, POR INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEI. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1244182/PB, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a impossibilidade de restituição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública em função de interpretação equivocada da lei, entendimento que também deve ser aplicado a hipóteses de “ pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé” (AgRg REsp 982.618/RJ). Apelações cíveis desprovidas.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 42, p. 9).



    No recurso extraordinário interposto por Paulo Sérgio Póvoa Borges, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 37, caput e § 5º, da Constituição Federal. Não há, nas razões recursais, demonstração de como se deu a ofensa ao texto constitucional.



    No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás - MPGO, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput e § 5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que:



    “além de constarem dos autos elementos indicativos da má-fé do servidor, a impor o ressarcimento ao erário na forma estabelecida pelo artigo 37, §5º, da Constituição Federal, a restituição de valores pagos indevidamente também é fundada no princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, restando afastada a presunção de boa-fé em favor do recorrido.” (eDOC 50, p. 14)



    A Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Paulo Sérgio Póvoa Borges por entender que incide espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. O apelo extremo interposto pelo MPGO foi inadmitido à luz do óbice da súmula 279 (eDOC 56, p. 4).



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, assim asseverou (eDOC 37, p. 19-27):



    “1. Das apelações cíveis interpostas pelo Município de Goiânia e por Paulo Sérgio Póvoa Borges



    A narrativa fática constante dos autos dá conta de que a 90ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia ajuizou Ação Civil Pública em face dos requeridos (aqui segundo e terceiro apelantes), buscando a nulidade da Portaria SEMGEP n.3373/2013, que “concedeu a incorporação de gratificação correspondente a 80% do subsídio de Secretário Municipal, à remuneração de PAULO SÉRGIO PÓVOA BORGES, em razão do exercício, pelo prazo de 05 (cinco) anos corridos, de cargo de Secretário Parlamentar (19/01/2005 a 01/02/2007), de mandato de vereador na cidade de Goiânia (01/02/2007 a 26/01/2011) e do cargo de Secretário Municipal de Habitação (27/01/2011 a 16/03/2012) , a partir de 02/04/2013, com base no artigo 99-A, § 3o, da LC 11/92, acrescido pelo artigo 1o da LC 220/2011 e artigo 3o da Lei Municipal 8.346/2005”. Segundo consta da exordial, conforme apuração no Inquérito Civil Público n.201300213928, foi editada a LC 220/2011, que, ao acrescentar o artigo 99-A à LC 11/92, estabeleceu o seguinte:



    (...)



    Ainda segundo o Parquet, o requerido PAULO SÉRGIO PÓVOA BORGES, que à época ocupava o cargo de analista O&M, lotado na COMDATA, valendo-se do referido dispositivo legal (artigo 99-A, §3º, da LC 11/92), requereu a incorporação da sua maior gratificação percebida. Diz o Órgão Ministerial, que tal pedido foi baseado no fato de ter o requerido Paulo Sérgio Póvoa Borges exercido, no período de 19/01/2005 a 01/02/2007, o cargo de provimento em comissão de Secretário Legislativo; no período de 02/02/2007 a 26/01/2011, o mandato de vereador de Goiânia; e no período de 27/01/2011 a 16/03/2012, o cargo de Secretário Municipal de Habitação em Goiânia. Por meio da Portaria SEMGEP n.3373/2013, foi conferida ao réu Paulo Sérgio Póvoa Borges a incorporação pretendida.



    (...)



    Posteriormente, foi proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, a ADI n.201390916308, que, no dia 21/03/2014 deferiu medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 99-A, §3º, da LC 11/92, acrescido pela LC 220/2011, . Em 27/04/2016, a citada ADI n.201390916308, foi julgada procedente, com efeitos ex nunc. Já o artigo 99-A da LC 220/2011 foi revogado pela LC 276/2015, cuja publicação ocorreu em 03/06/2016. Pois bem. A controvérsia posta em julgamento, é saber se, de fato, a gratificação incorporada à remuneração do réu Paulo Sérgio Póvoa Borges foi instituída pelo §3º do artigo 99-A da LC 220/2011, declarado inconstitucional, ou se, conforme alegam o 2º e 3º apelantes, tem essa gratificação por base o §7º da mesma Lei Complementar, que não padece de inconstitucionalidade. Ao analisar detidamente o caderno processual, especialmente as peças atreladas ao Inquérito Civil Público n. 201300213928, verifico que em um primeiro momento, por meio da Portaria n.0215/2002 (evento n.01, arquivo 159), foi incorporada ao vencimento do servidor/3º apelante, que à época ocupava o cargo de “Analista de O&M”, à disposição da Secretaria Municipal, a gratificação correspondente ao símbolo DAS-6, a título de estabilidade econômica. Em janeiro de 2005, conforme Decreto n.218/2005, foi o réu nomeado para exercer o cargo em comissão de Secretário Legislativo, e exonerado em fevereiro de 2007. Conforme declaração prestada pela Diretoria de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Goiânia (evento n.1, doc. 159), o requerido foi eleito Vereador em Goiânia, no período compreendido entre 01/02/2007 e 26/01/2011, e em seguida , licenciou-se para exercer o cargo de Secretário Municipal de Habitação da Capital, tendo sido exonerado em março de 2012 (evento n.01, arquivo 155). Neste meio tempo, o apelante requereu, administrativamente, a incorporação de nova gratificação, a título de estabilidade econômica, com base no artigo 99-A, §7º, da LC 220/2011. Essa gratificação foi concedida por meio da Portaria- SEMGEP n.3373/2013, de 19/06/2013, nos seguintes termos: 



    (...)



    Ademais, ao contrário do que tentam justificar o 2º e 3º apelantes, o artigo 99-A da LC 220/2011 não prevê a existência de duas gratificações distintas, mas apenas a possibilidade de incorporação de gratificação pelo exercício de cinco anos ininterruptos ou dez anos intercalados de função de confiança , sendo que cada um de seus parágrafos preleciona acerca das regras dessa incorporação: o §3º dispunha (anteriormente à sua revogação) sobre a possibilidade de se utilizar para cômputo do tempo de exercício o período em que o servidor desempenhou mandato eletivo no Poder Legislativo, e o §7º não admite a cumulação de duas incorporações. Demais disso, conforme assentado na sentença, “a portaria que se pretende anular, na verdade, já não existe no mundo jurídico, tanto em face de ter sido retirado seu fundamento legal de validade, via da ADIN suso mencionada, quanto pelo fato de que a própria Administração Municipal a revogou formalmente. Assim sendo, a declaração judicial de sua nulidade apenas viria reforçar os referidos provimentos judicial e administrativo já prolatados acerca da matéria, razão de não ser possível a convalidação da incorporação da estabilidade econômica, concedida pela Portaria SEMGEP no 3.373/2013, com base na no §3º, do artigo 99- A, da LC no 11/1992”. Assim, afigura-se irrepreensível a sentença objurgada, quanto à declaração de nulidade da Portaria SEMGEP n.3.373/2013. 



    2. Da 1ª apelação cível, aviada pelo Ministério Público do Estado de Goiás



    O Ministério Público do Estado de Goiás, por sua vez, pretende a condenação do requerido/apelado, Paulo Sérgio Póvoa Borges, à restituição dos valores por ele recebidos (R$265.814,16), porquanto entende demonstrada a sua má-fé. Pois bem. Conforme explicitado alhures, a incorporação da gratificação (estabilidade financeira) se deu em razão da Portaria SEMGEP n.3.373/2013, que à época, foi expedida com base em lei então vigente (artigo 99-A, §3º, da LC 220/2011), uma vez que a decisão que suspendeu cautelarmente os seus efeitos foi publicada em 21/03/2014. Contudo, conforme asseverado pelo Magistrado do feito, uma vez que “o 1º réu não era parte na ADIN no 91630-63.2013, motivo que caberia ao Município de Goiânia ter tomado as providências no sentido de fazer cessar os pagamentos indevidos, e não ter quedado-se inerte e continuado a pagar a gratificação ao servidor”. Desta forma, apesar do prejuízo experimentado pela Administração em face do alegado erro, esse ônus não pode ser suportado pelo servidor, porquanto a percepção dos valores em questão decorreu exclusivamente da conduta do Município. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1244182/PB, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a impossibilidade de restituição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada da lei, entendimento que também deve ser aplicado a hipóteses de “ pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação legal ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé ” (AgRg Resp 982.618/RJ). Ainda segundo o STJ, o elemento que evidencia a boa-fé do servidor é a “ legítima confiança ou justificada expectativa que o beneficiário adquire de que os valores recebidos são legais e de que integraram em definitivo o seu patrimônio ” (AgReg no Resp. 1.263.480/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/09/2011). A propósito, eis mais um julgado do STJ sobre a matéria:



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao tratar da temática, decidiu que “ A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i) presença de boa-fé do servidor; ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. ” (MS 25641, Relator Ministro EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 22.02.2008). Na hipótese vertente, o recebimento de valores relativos à incorporação de estabilidade financeira deu-se exclusivamente em virtude de interpretação equivocada da Administração, que, em diversas oportunidades, manifestou-se, por meio de pareceres técnicos, favoravelmente ao pagamento da gratificação. Assim, verificado o erro exclusivo da Administração, e não demonstrada a má-fé do agente público, não há falar em restituição dos valores percebidos pelo servidor, especialmente por se tratar de verbas de caráter alimentar.



    (...)



    Conclui-se, portanto, que deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da Portaria SEMGEP n.3373/2013, e, ao mesmo tempo, julgou improcedente o pedido de restituição das quantias percebidas pelo réu Paulo Sérgio Póvoa Borges.



    3. Dispositivo Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação cível (1º, 2º e 3º), mantendo, por estes e por seus próprios fundamentos, a sentença objurgada.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 8.429/1992. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 1º.9.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 895.908-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 21.6.2016).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 810.865 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente